Tribunal: TJSP
Processo: 1003959-22.2023.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Telefonia móvel. Ação declaratória de inexigibilidade de débito relacionado à Licença Microsoft Office. Ré que não se desincumbiu de provar a contratação do produto pela Autora. Cobrança irregular. Sentença confirmada. Recurso desprovido.